Tribunal: TJSP
Processo: 2028917-87.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Gratuidade de justiça. Pessoa natural. Indeferimento. Presunção relativa de pobreza. Artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil que permite ao Magistrado determinar à parte a apresentação de outros documentos relativos à alegada miserabilidade. Indícios da hipossuficiência não comprovados na hipótese. Existência de fundadas razões para o indeferimento do benefício.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Gratuidade de justiça. Pessoa natural. Indeferimento. Presunção relativa de pobreza. Artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil que permite ao Magistrado determinar à parte a apresentação de outros documentos relativos à alegada miserabilidade. Indícios da hipossuficiência não comprovados na hipótese. Existência de fundadas razões para o indeferimento do benefício. Decisão mantida. Recurso não provido, com determinação.